Tribunal: CARF
Processo: 10283.907673/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.907673/2009-63
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência para Segunda Seção de Julgamento do CARF, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907673/2009-63
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907673/2009-63

Relatório
Por bem descrever os fatos da lide, reporto-me ao relatório do acórdão de primeiro
grau:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 29/07/2009 pela contribuinte
acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 86.662,29, resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 0561, do período
de apuração de 12/2008, no valor originário de R$ 86.662,29.
A Delegacia de origem, em análise datada de 07/10/2009 (fl. 06), constatou que “a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”. Assim, não homologou a compensação
declarada.
Cientificada,
a
interessada
apresentou,
em
19/11/2009,
manifestação
de
inconformidade (fls. 10/13) na qual alega que:
“O PER/DCOMP demonstra corretamente o tipo de crédito, bem como seu valor a
compensar, período de apuração e vencimento.
Equivocadamente por um lapso deixou de constituir referido crédito na DCTF
respectiva, informando nesta oportunidade que houve retificação da respectiva
Declaração, que segue anexa.
Tal ocorrência tipicamente se caracteriza como erro material e assim como é permitido
ao Fisco corrigir erros materiais, tal premissa também deve ser considerada a favor dos
contribuintes.
O erro cometido e prontamente saneado não deve ensejar o desacordo com o pedido da
Contribuinte, merecendo, sim, a sua homologação, diante da existência e validade do
crédito em questão.
O valor indicado no PER/DCOMP equivale aos créditos decorrentes de pagamento em
duplicidade de IRRF apurado pela CONTRIBUINTE, o que não descaracteriza o pleito
inicial.
O argumento do despacho decisório no que concerne à utilização do crédito para
quitação de outros débitos não merece prosperar, pois conforme comprovantes anexos,
o erro não macula o pleito da CONTRIBUINTE, sob pena de desconsideração da
verdade real e excesso de rigor.
Sanada a inconsistência motivadora do Despacho Decisório, deve este ser modificado
em favor da CONTRIBUINTE, extinguindo-se por definitivo o crédito tributário
apontado.
Em 08/06/2010, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Intimado da decisão, em 11/08/2010, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário temprestivo, em
10/09/2010, consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende que o
princípio da verdade material impõe às autoridades administrativas o dever de apurar todos os
fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real. A seguir, diz que não deve prosperar a
alegação presente no acórdão em questão de que não existiam créditos para efetuar a
compensação do PER/DCOMP, pois conforme consta no Livro Analítico Razão e nas DACONs
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.423 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.907673/2009-63

retificadoras anexas os equívocos ocorridos no preenchimento já foram sanados; no mais,
reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade.
Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja
homologado o crédito tributário pleiteado e anulado/cancelado o crédito tributário cobrado e as
respectivas penalidades.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Ab initio, cumpre dizer que o caso vertente é hipótese de declinação de
competência, porquanto nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do anexo II do RICARF, a
competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é
definida pelo crédito alegado.
Pela análise da Dcomp dos autos, o crédito utilizado para a compensação se refere
a pagamento indevido de DARF com receita de código 0561 - IRRF.
O art. 3o do anexo II do RICARF, define como competente para processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação
da legislação relativa ao IRRF.
Diante desses fatos, voto por declinar a competência para julgamento desses
autos e o encaminhamento do processo à Segunda Seção de julgamento do CARF.

(assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 207
DF CARF MF
Original